Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO: ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL. DIFAL. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIN 5.469. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO ICMS 93 DE 2015. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HIGIDEZ DA COBRANÇA ATÉ 31/12/2021 SALVO PARA A AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. INTERPRETAÇÃO DO STF PARA RESSALVA ÀS AÇÕES POSTERIORES AO JULGAMENTO DE 24/02/2021. LEI DISTRITAL 1.254/96 COM A REDAÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. PROVIMENTO EM PARTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph">